Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA 598 DO STJ. SEM PIORA NA SITUAÇÃO DO ÚNICO RECORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Não houve piora na situação do único recorrente, pois o marco fixado na sentença (propositura da ação – 24.5.2022) é anterior à data fixada no acórdão embargado (26.5.2022).
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.